Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo previsão específica de reforma da decisão. À luz da disciplina prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, a prestação de caução suficiente e idônea se impõe em hipóteses de levantamento de depósito em dinheiro e de prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se discute no atual momento processual. Nos termos do artigo 521, de igual diploma, a caução pode ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente da sua origem, hipótese caracterizada no cumprimento provisório da sentença que condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.